Tribunal: TJDFT
Processo: 0716233-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Quanto à responsabilidade solidária da instituição financeira pelo inadimplemento contratual da empresa de móveis planejados, o acórdão embargado frisou expressamente que a jurisprudência do STJ orienta a cisão da responsabilidade da instituição financeira quando não demonstrado o vínculo entre o contrato de crédito e o de fornecimento de bens e serviços, por se tratarem de negócios jurídicos autônomos.
3. A contradição que legitima a oposição de embargos de declaração é a interna, contida nas premissas do próprio julgamento, inconciliáveis entre si, e não a externa, extraída do cotejo com julgados proferidos por outros órgãos jurisdicionais, a exemplo dos colacionados pelo embargante neste recurso (EDcl nos EREsp 1411420/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 26.11.2020).
4. Na hipótese, o que os embargantes pretendem é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.